Tribunal: TJSP
Processo: 0013669-86.2018.8.26.0068
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Rejeição da denúncia pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, "caput", da Lei no 11.343/2006). Impossibilidade, quando presentes os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal. Apreensão de drogas na residência do recorrido. Desnecessidade de ordem judicial. Diligência ao imóvel dentro da legalidade. Existência de fundadas razões para o ingresso no local. Momento de análise

Ementa:
Rejeição da denúncia pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, "caput", da Lei no 11.343/2006). Impossibilidade, quando presentes os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal. Apreensão de drogas na residência do recorrido. Desnecessidade de ordem judicial. Diligência ao imóvel dentro da legalidade. Existência de fundadas razões para o ingresso no local. Momento de análise probatória aprofundada que é feito em tempo sentencial e nunca ao nascedouro da ação, ademais. Indícios até aqui que demonstram a materialidade e autoria, a autorizar a persecução criminal. Recurso provido, com observação.